Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-67.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-67.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDOMIRO GOMES DE BRITO - CPF: 106.099.891-20 (EMBARGANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA E A DESPROVEU.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EM SE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ainda que o embargante alegue suposta premissa fática equivocada e necessária aplicação do princípio da insignificância nos autos, tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão, uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie, pois os antecedentes constam dos autos desde a denúncia e foram vistos em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, sem agravar a situação do réu, ainda que o juízo sentenciante não os tenha valorado na dosimetria, além de ter sido afirmado o motivo pelo qual não seria possível reconhecer a atipicidade material almejada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdomiro Gomes de Brito contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 176152165). No caso, indica-se haver omissão e contradição no julgado, por supostamente se utilizar de premissa fática não revelada nos autos, bem como pela não aplicação do princípio da insignificância ao delito praticado pelo réu (ID 176877154).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Com efeito, nelas, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso (ID 177579183).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, ainda que o embargante alegue suposta premissa fática equivocada e necessária aplicação do princípio da insignificância nos autos, tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão, uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie, pois os antecedentes constam dos autos desde a denúncia e foram vistos em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, sem agravar a situação do réu, ainda que o juízo sentenciante não os tenha valorado na dosimetria, além de ter sido afirmado o motivo pelo qual não seria possível reconhecer a atipicidade material almejada. Portanto, as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e
os rejeito
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. Via de consequência, mantenho incólumes os termos do acórdão recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023